Tribunal: TJES
Processo: 5012188-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012188-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MOACIR LINO DE JESUS

AGRAVADO: KATIA MARIA MORAES AMORIM DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. INAPLICABILIDADE. ART. 916, §7º, CPC. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO DÉBITO NO MOMENTO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Examinando o trâmite processual, verifica-se que o agravante, sem a autorização por parte do Juízo
a quo
, procedeu ao pagamento da quantia, que entendia devida, através do procedimento de parcelamento da dívida previsto no art. 916 do Código de Processo Civil. Todavia, como bem pontuado pelo Magistrado, tal procedimento (parcelamento da dívida) não se aplica ao cumprimento de sentença, por inteligência do §7º do citado artigo.

2.
Outrossim, constata-se que a demanda já perdura por mais de 21 (vinte e um) anos e, conforme se depreende do processo de origem, a Exequente já foi imitida na posse do imóvel em Outubro/2023, tendo inclusive colocado o imóvel adjudicado à venda.

3.
Assim, considerando os Princípios da Duração Razoável do Processo e da Máxima Efetividade da Execução e, considerando que em momento algum o agravante buscou quitar a dívida, escorreito o entendimento perfilhado pelo Juízo primevo, no que tange à inviabilidade de se rediscutir o débito exequendo neste momento processual, vez que precluso.

4.
Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MOACIR LINO DE JESUS
contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença em curso nos autos do processo originário, nº 0012021-70.2001.8.08.0035, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha - ES, que indeferiu o parcelamento da dívida exequenda e deu prosseguimento ao cumprimento de sentença de acordo com os valores apresentados pela exequente/agravada.

Em suas razões recursais (ID 6299400), requer o Agravante, em caráter preliminar, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, a reforma a decisão agravada de modo a declarar inexigíveis os valores relativos a ITBI, IPTU e emolumentos cartorários, assim como os valores apurados a título de juros, correção monetária e honorários que excedam os limites fixados na sentença transitada em julgado, diante da inexistência de título executivo quanto a tais valores.

Aduz, ainda, a necessidade de se conferir o efeito suspensivo ao recurso, em razão da autorização, já expedida pelo Juízo de origem, de imissão na posse pela agravada.

Decisão liminar de ID 7267882, ocasião em que indeferi o efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 8221054, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MOACIR LINO DE JESUS
contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença em curso nos autos do processo originário, nº 0012021-70.2001.8.08.0035, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha - ES, que indeferiu o parcelamento da dívida exequenda e deu prosseguimento ao cumprimento de sentença de acordo com os valores apresentados pela exequente/agravada.

Em suas razões recursais (ID 6299400), requer o Agravante, em caráter preliminar, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, a reforma a decisão agravada de modo a declarar inexigíveis os valores relativos a ITBI, IPTU e emolumentos cartorários, assim como os valores apurados a título de juros, correção monetária e honorários que excedam os limites fixados na sentença transitada em julgado, diante da inexistência de título executivo quanto a tais valores.

Aduz, ainda, a necessidade de se conferir o efeito suspensivo ao recurso, em razão da autorização, já expedida pelo Juízo de origem, de imissão na posse pela agravada.

Decisão liminar de ID 7267882, ocasião em que indeferi o efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 8221054, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença deflagrado por
KATIA MARIA MORAES AMORIM DE OLIVEIRA
em face do
MOACIR LINO DE JESUS
, nos autos de nº
0012021-70.2001.8.08.0035
.

Em decisão proferida às fls. 507/508 dos autos digitalizados, o Magistrado
a quo
indeferiu o parcelamento da dívida exequenda e deu prosseguimento ao cumprimento de sentença de acordo com os valores apresentados pela exequente/agravada, os quais, à época, foram confirmados pela contadoria do juízo, sem qualquer impugnação por parte do agravante.

Desta decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados e, sem seguida, foi interposto o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Em decisão liminar, acostada no ID 7692775, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar, de modo que o recurso deve ser
improvido.

Isso porque, examinando o trâmite processual, verifico que o agravante,
sem a autorização por parte do Juízo
a quo
,
procedeu ao pagamento da quantia, que entendia devida, através do procedimento de parcelamento da dívida previsto no art. 916 do Código de Processo Civil.

Todavia, como bem pontuado pelo Magistrado, tal procedimento (parcelamento da dívida) não se aplica ao cumprimento de sentença, por inteligência do §7º do citado artigo.

Outrossim, constata-se que a demanda já perdura por mais de 21 (vinte e um) anos e, conforme se depreende do processo de origem, a Exequente já foi imitida na posse do imóvel em Outubro/2023, tendo inclusive colocado o imóvel adjudicado à venda.

Assim, considerando os Princípios da Duração Razoável do Processo e da Máxima Efetividade da Execução e, considerando que em momento algum o agravante buscou quitar a dívida,
corroboro com o entendimento perfilhado pelo Juízo primevo, no que tange à
inviabilidade de se rediscutir o débito exequendo neste momento processual, vez que precluso
.

Ademais, apesar de rejeitados os embargos, o juiz primevo consignou que as dívidas que recaíssem sobre o imóvel adjudicado até a data da imissão na posse deveriam ser abatidas da quantia devida pela parte exequente a título de diferença do valor do aludido, nos seguintes termos:

Em que pese a rejeição dos embargos de declaração, ressalto que a decisão de fls. 404
determinou o abatimento das dívidas que recaem sobre o imóvel adjudicado até a data da imissão na posse sobre a quantia devida pela parte exequente a título de diferença do valor do aludido
, veja:

“(...)
Assim, considerando que se trata de encargo devido pelo executado, as dívidas que recaem sobre o imóvel até a data da imissão na posse poderão ser abatidas da quantia devida pela exequente a título de diferença do valor do imóvel.

Dessa forma,
caberá à exequente arcar com tais pagamentos, abatendo-se os valores do montante que deveria depositar na forma do art. 876, § 4º, I, do CPC.
(...)” (fls. 404).

Portanto, as dívidas recaem sobre o imóvel até a data da imissão na posse são devidas pelo executado, contudo, foi determinado que a exequente arcasse com tais pagamentos com o posterior abatimento das mesmas sobre o montante que essa última tem a depositar em razão do disposto no artigo art. 876, § 4º, I, do CPC.

Por fim, compulsando os autos de origem, verifico que, em recente despacho, proferido aos dias 03/07/2024 (ID 45994249), a parte exequente foi intimada para manifestar-se sobre a petição de ID nº 45465406, na qual a parte executada requereu a
designação de audiência de conciliação
, ato que poderá pôr fim ao litígio que já perdura por mais de duas décadas.

Ante o exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar